Tribunal: STF
Processo: ARE 1406863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDOC 14, p. 6):  



     



    APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HAVIA CONCEDIDO A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE “ALUNO-APRENDIZ” – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUE COMEÇA A CORRER A PARTIR DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO OU DA VANTAGEM – DEMANDA AJUIZADA NOVE ANOS DEPOIS DA REVOGAÇÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 



    Na espécie, o autor-apelante teve deferida a averbação do seu tempo como aluno-aprendiz. Contudo, no ano de 2012, o demandante deixou de receber os adicionais decorrentes dessa averbação, eis que a Administração Pública passou a entender que os membros da Polícia Militar não poderiam ter esse tempo averbado para fins de gratificações, triênios e outros benefícios, mas somente para o cômputo de tempo de serviço. 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ato de efeitos concretos que suprime a vantagem recebida pelo servidor, não sendo a demanda ajuizada no prazo de cinco anos, haverá a prescrição do próprio fundo de direito. 



    Na espécie, a ação foi proposta em fevereiro de 2021, nove anos após a revogação, impondo-se o reconhecimento da prescrição. Recurso conhecido e não provido” . 



    Foram rejeitados os embargos de declaração (eDOC 19). 



    No recurso extraordinário, aponta-se ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a retirada do tempo averbado na condição de aluno aprendiz e a consequente retirada do triênio, ocorreu sem o devido procedimento administrativo. Aduz-se, ainda, que não há falar em prescrição por tratar-se de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada mês (eDOC 22, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o recorrente não indicou o dispositivo constitucional autorizador do apelo extremo, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. Em caso análogo ao presente, confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.



    I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280



    III - Agravo regimental improvido. (AI 602469-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 08.06.2007)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente